Tribunal: TJSP
Processo: 1032526-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto – Súmula n. 490/STJ.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – Descabimento - Valor atribuído à causa, globalmente considerado, superior a sessenta salários mínimos, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/09, observando-se que o § 3o, do mesmo comando legal, que determinava a individualização dos valores devidos por litisconsórcio, foi vetado

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Dado por interposto – Súmula n. 490/STJ.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – Descabimento - Valor atribuído à causa, globalmente considerado, superior a sessenta salários mínimos, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/09, observando-se que o § 3o, do mesmo comando legal, que determinava a individualização dos valores devidos por litisconsórcio, foi vetado pela Presidência – Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – Servidores públicos municipais – Municipalidade de São Paulo – Pretensão ao recálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, considerando o menor padrão atualmente existente (nível básico "B1-J40") - Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Adicionais que têm como base de cálculo o "menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura", nos termos da LM no. 10.827/90 – Entretanto, com o advento da LM no. 13.652/03 houve a reestruturação dos cargos e funções, estabelecendo-se uma nova base de cálculo para os referidos adicionais – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, bem como desta C. Câmara de Julgamento - Recurso oficial, dado por interposto, e voluntário da Municipalidade desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270250
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032526-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados RICARDO DA COSTA ALMEIDA
SOUZA, ARIANE LEONARDO PERON, MARIA LUCIANA GOMES CAMARGOS,
MARTA HELENA FONSECA e VALDIR PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032526-77.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível: 1032526-77.2019.8.26.0053*
Apelante: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
Apelado: RICARDO DA COSTA ALMEIDA SOUZA e OUTROS
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. THIAGO BALDANI GOMES DE FILIPPO
Voto no: 14.803 K*
REEXAME NECESSÁRIO
Dado por interposto

Súmula n. 490/STJ.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO
JUÍZO
Descabimento - Valor atribuído à causa,
globalmente considerado, superior a sessenta salários
mínimos, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/09,
observando-se que o § 3o, do mesmo comando legal, que
determinava a individualização dos valores devidos por
litisconsórcio, foi vetado pela Presidência Preliminar
afastada.

APELAÇÃO CÍVEL Servidores públicos municipais
Municipalidade de São Paulo Pretensão ao recálculo dos
adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade,
considerando o menor padrão atualmente existente (nível
básico “B1-J40”) - Sentença de procedência Pretensão
de reforma Impossibilidade Adicionais que têm como
base de cálculo o “menor padrão de vencimento do
Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura”, nos termos da
LM no. 10.827/90 Entretanto, com o advento da LM no.
13.652/03 houve a reestruturação dos cargos e funções,
estabelecendo-se uma nova base de cálculo para os
referidos adicionais Precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça, bem como desta C. Câmara de Julgamento -
Recurso oficial, dado por interposto, e voluntário da
Municipalidade desprovidos.
Trata-se
de
apelação
interposta
pela
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls. 153/159
(com embargos declaratórios acolhidos a fls. 194/195), que julgou procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032526-77.2019.8.26.0053 -Voto no
3
a ação declaratória c.c. condenatória ajuizada por RICARDO DA COSTA
ALMEIDA SOUZA e OUTROS, determinando o recálculo dos adicionais de
insalubridade, periculosidade e penosidade, considerando o menor padrão
atualmente existente no Quadro de Pessoal do Município (nível básico B1-
J40), observando-se a situação funcional de cada um, no período imprescrito.
Houve, ainda, a condenação da vencida ao pagamento dos honorários
advocatícios.
Apela
a
vencida
(fls.
162/171),
arguindo,
preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo. No mérito, em suma,
reitera os mesmos argumentos expostos em sua contestação, pugnando pela
reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 181/194.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
julgou procedente a ação declaratória c.c. condenatória, determinando o
recálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade,
considerando o menor padrão atualmente existente no Quadro de Pessoal do
Município (nível básico B1-J40), observando-se a situação funcional de
cada um, no período imprescrito.
Dou por interposto o recurso oficial, nos termos da
Súmula n. 490/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032526-77.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Primeiramente, não há que se falar em incompetência
absoluta do juízo a quo.
Dispõe o art. 2o, da Lei n. 12.153/09, in verbis, que:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (g.m.)
Por outro lado, dispunha o § 3o, do mesmo artigo legal, in
verbis, que:
“§ 3o Nas hipóteses de litisconsórcio, os valores constantes do
caput e do § 2o serão considerados por autor.”
Contudo, o parágrafo supra foi vetado pela Presidência,
cujas razões do veto seguem abaixo, in verbis:
“Ao estabelecer que o valor da causa será considerado
individualmente, por autor, o dispositivo insere nas competências
dos Juizados Especiais ações de maior complexidade e,
consequentemente, incompatíveis com os princípios da oralidade e
da simplicidade, entre outros previstos na Lei no 9.099, de 26 de
setembro de 1995.”
Daí porque, após o veto do § 3o do art. 2o da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032526-77.2019.8.26.0053 -Voto no
5
12.153/09, não há mais que se falar em individualização dos valores devidos
a cada um dos litisconsortes, bastando, portanto, que o valor atribuído à causa
seja superior a sessenta salários mínimos, conforme o art. 2o, da Lei n.
12.153/09.
É o caso dos autos, posto que à causa foi atribuído o valor
de R$ 93.545,90 (noventa e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e
noventa centavos - fls. 23), adequando-se na competência das Varas da
Fazenda Pública.
Noto, ademais, que nesse sentido é o entendimento desta
Colenda Sexta Câmara de Direito Público, conforme se verifica abaixo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Determinação de emenda da
inicial para justificação acerca do valor dado à causa - Reforma,
nessa parte, de rigor - Inviabilidade de se aferir, de plano, a
vantagem econômica pretendida pelos autores - Precedentes -
Competência da Vara Comum Estadual para julgamento do pedido
- Impossibilidade de fracionamento do valor da causa entre os
litisconsortes - Gratuidade de justiça - Indeferimento - Declaração
que traz apenas presunção relativa de pobreza - Possibilidade de
os autores recolherem as custas, sem prejuízo de sua própria
subsistência - Baixo valor atribuído à causa e divisão das custas
entre todos os litisconsortes que resultará em pequeno valor a ser
recolhido por cada um deles - Precedentes desta Colenda Câmara
- Decisão, nessa parte, mantida - Recurso parcialmente provido,
com determinação.” (Apelação Cível n. 0154689-51.2013, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032526-77.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Des. MARIA OLÍVIA ALVES, j. 07.10.2013)
“VALOR DA CAUSA - Servidores públicos - Ação em que
pleiteiam reajuste salarial - Decisão que determinou a remessa dos
autos ao Juizado Especial Inadmissibilidade - Valor atribuído na
inicial que, em princípio, não pode ser considerado excessivo nem
irrisório - Impossibilidade de individualização do valor da causa -
Havendo litisconsórcio ativo facultativo, a demanda torna-se
complexa - Agravo provido.” (Apelação Cível n. 2010561-98.2013,
Rel. Des. LEME DE CAMPOS, j. 02.09.2013)
Assim, afasta-se a preliminar de incompetência absoluta
ora arguida.
Ademais, insta ressaltar que esta C. Turma Julgadora arguiu
a inconstitucionalidade dos artigos 2o, 3o e 4o, da LM no. 10.827/90, por afrontar o
inciso XIII, do artigo 37, da Constituição Federal, que veda a vinculação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de pagamento dos servidores
públicos.
Todavia, a inconstitucionalidade não restou reconhecida,
conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGOS 2o, 3o,
E 4o, DA LEI No 10.827/1990, DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO/SP DIPLOMA NORMATIVO QUE DISPÕE SOBRE A
CONCESSÃO
DE
ADICIONAIS
DE
INSALUBRIDADE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032526-77.2019.8.26.0053 -Voto no
7
PERICULOSIDADE
E
PENOSIDADE
A
SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS
INSTITUIÇÃO DE BASE DE
CÁLCULO DOS ADICIONAIS COMO SENDO 'O MENOR
PADRÃO DE VENCIMENTO DO QUADRO GERAL DE
PESSOAL DA PREFEITURA' AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
NORMA DO ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA, E ARTIGO 115, INCISO XV, DA CARTA
BANDEIRANTE
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE
ESPÉCIES
REMUNERATÓRIAS
PARA
O
EFEITO
DE
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO

PREVISÕES
NORMATIVAS
QUE
ESTABELECEM
MERA
REFERÊNCIA PARA FINS DE BASE DE CÁLCULO DA
PARCELA
REMUNERATÓRIA
EM
QUESTÃO

INCONSTITUCIONALIDADE
NÃO
RECONHECIDA

ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.” (TJSP; Incidente De Arguição de
Inconstitucionalidade Cível 0036761-69.2019.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020).
Postas tais questões preliminares, passo ao exame do mérito
recursal.
Com todo respeito, descabe razão à apelante, merecendo ser
mantida a r. sentença.
A Lei Municipal no. 10.827/90 assim dispõe sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032526-77.2019.8.26.0053 -Voto no
8
adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade aos servidores
municipais de São Paulo:
“Art. 2o - O adicional de insalubridade será calculado de acordo
com a sua classificação nos graus máximo, médio ou mínimo,
respectivamente em percentuais de 40% (quarenta por cento), 20%
(vinte por cento) ou 10% (dez por cento), do valor correspondente
ao menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da
Prefeitura.
Art. 3o - O adicional de periculosidade será calculado no percentual
de 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente ao menor
padrão de vencimento do Quadro Geral do Pessoal da Prefeitura.
Art. 4o - O adicional de penosidade será calculado no percentual de
30% (trinta por cento) do valor correspondente ao menor padrão
de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura.” (g.m.).
Extrai-se dos dispositivos supra transcritos que os
referidos adicionais terão como base de cálculo o “menor padrão de
vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura”.
Ocorre que, em 2003, houve a reestruturação cargos e
funções do quadro de servidores da Municipalidade, que se deu através da Lei
Municipal no. 13.652/2003, que em seu art. 1o, assim determinou, in verbis:
“Art. 1o - Este Título dispõe sobre a criação do Quadro de
Pessoal do Nível Básico da Prefeitura do Município de São
Paulo, reenquadra cargos e funções do Nível Básico dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032526-77.2019.8.26.0053 -Voto no
9
Quadros dos Profissionais da Saúde - QPS, da Administração -
QPA, do Desenvolvimento Urbano - QPDU e da Cultura,
Esporte e Lazer - QPCEL, organizados pelas Leis no 11.410, de
13 de setembro de 1993, no 11.511 e no 11.512, ambas de 19 de
abril de 1994, e no 11.951, de 11 de dezembro de 1995, cria
novas Escalas de Vencimentos e institui novo plano de
carreira.” (g.m.).
Como se vê, a novel legislação criou novo Quadro de
Pessoal do Nível Básico da Prefeitura, e, consequentemente, alterou o menor
padrão de vencimentos a ser observado no cálculo dos adicionais ora
pleiteados.
Este Eg. Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a
controversa ora instalada, julgando procedente o pedido em ação coletiva
interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e
Autarquias do Município de São Paulo/SP, que restou assim decidida:
“AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. Servidores públicos. Base
de cálculo de adicional de insalubridade. Nova referência
criada pelo legislador municipal deve ser utilizada como
indexador. Inteligência do art. 7o, inciso XXIII, da Constituição
Federal e dos arts. 1o e 2o, da Lei no 10.827/90. Não se pode
interpretar os direitos sociais restritivamente. Ação julgada
improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.
(...)
Perceba-se, então, que a referência a qual está indexada o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032526-77.2019.8.26.0053 -Voto no
10
adicional de insalubridade dos servidores, ficou prejudicada,
em razão da criação dos novos quadros da administração
(reformas administrativas). Diante de tal quadro, facultou-se
àquele enquadrado na antiga referência a possibilidade de
migrar para nova. Então, vários migraram e alguns ficaram na
antiga referência, em virtude da facultatividade normativa.
Contudo, resta claro que essa antiga referência não deve mais
ser considerada como o “menor padrão de vencimento do
Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura”. Em outras palavras, a
nova referência é que ser aplicada como indexador, base de
cálculo, uma vez que a antiga, denominou-se “quadro de
extinção”, ou seja, inexistiram novos servidores com provimento
originário nesta referência. Interpreta-se, então, o sistema
normativo com vistas a beneficiar o servidor, hipossuficiente da
relação jurídica mantida com a apelada, devendo-se vigorar os
princípios da proteção e da norma mais benéfica ao
trabalhador.
(...)”
(TJSP;
Apelação
Cível
0615275-
97.2008.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/11/2013; Data de Registro: 19/11/2013 g.m.).

Conclui-se, assim, que a nova legislação afastou a
incidência da base de cálculo anteriormente prevista, ou seja, a partir de sua
vigência deve-se aplicar a nova referência, uma vez que a antiga, denominou-
se “quadro de extinção”, não mais se verificando a vinculação de novos
servidores a ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032526-77.2019.8.26.0053 -Voto no
11
Aliás, neste sentido é o posicionamento adotado por este
Eg. Tribunal de Justiça, bem como por esta C. Câmara de Julgamento em
casos análogos:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE,
periculosidade
e
penosidade BASE DE CÁLCULO Pretensão objetivando o
recálculo
do
adicional
de
insalubridade/periculosidade/penosidade, para que incida sobre
o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal dos
servidores, observada a reestruturação de cargos implementada
pela Lei Municipal no 13.652/03. Lei municipal no 10.827/90 A
Lei municipal no 10.827/90, que dispõe sobre a concessão de
adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade aos
servidores municipais de São Paulo, estabelece em seus arts. 2o,
3o e 4o que referidos adicionais tem como base de cálculo o
menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da
Prefeitura. LEI MUNICIPAL 13.652/03
Menor padrão de
vencimento do Quadro Geral do Pessoal da Prefeitura alterado
por restruturação implementada pela Lei Municipal no
13.652/03.
Precedentes

Ações coletivas interpostas anteriormente pelo Sindicado dos Trabalhadores na
Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo,
julgadas procedentes, para considerar a nova base de cálculo
Nova referência criada pelo legislador municipal que deve ser
utilizada como indexador Inteligência do art. 7o, inciso XXIII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032526-77.2019.8.26.0053 -Voto no
12
da Constituição Federal e dos arts. 1o e 2o, da Lei no 10.827/90.
(...) Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1027142-41.2016.8.26.0053; Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/07/2017; Data de Registro:
05/07/2017 g.m.).
“SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Adicional de
insalubridade, periculosidade e penosidade Base de cálculo
Pretensão ao recálculo do adicional insalubridade/periculosidade/penosidade, considerando o
menor padrão atualmente existente no Quadro de Pessoal do
Município de São Paulo, consubstanciado no Nível Básico (B1-
J40) Cabimento Inteligência do artigo 1o da Lei Municipal
no 13.652/2003 que reestruturou cargos e funções do Quadro
Geral de Pessoal da Prefeitura (...) Ação julgada procedente
na 1a instância Sentença mantida Recursos não providos.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1044300-12.2016.8.26.0053; Relator (a): Leme de Campos;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017
g.m.).
Frise-se, ademais, que o fato de ainda haver servidores
que têm a base de cálculo dos adicionais com observância do “nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032526-77.2019.8.26.0053 -Voto no
13
operacional NO-01”, em nada altera a conclusão adotada no presente feito,
pois, como já alhures exposto, a migração para a nova referência se deu de
forma facultativa. Assim, alguns migraram e outros ficaram na antiga
referência, em virtude da facultatividade normativa.
Diante de todo o exposto, restam afastadas as alegações
da apelante, sendo de rigor a manutenção da r. sentença, para que se aplique
como base de cálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e
penosidade o “menor padrão de vencimento” observando-se a reestruturação
ocorrida na Municipalidade, a partir do advento da Lei Municipal no
13.652/03.
Assim, a manutenção da procedência do pedido é medida
que se impõe.
Finalmente, observo que em se tratando de condenação
ilíquida, incabível se majorar os honorários em fase recursal devidos pela
apelante, eis que o seu percentual deverá ser fixado na fase de liquidação de
sentença, nos termos do inciso II, do § 4o, do art. 85, do nCPC.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032526-77.2019.8.26.0053 -Voto no
14
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos oficial, dado por interposto, e voluntário da Municipalidade.
SILVIA MEIRELLES
Relatora